Tribunal: TCU
Processo: 030.959/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2381/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidades caracterizadas pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em desacordo com a legislação de regência; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 se fundado em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que na instrução restou demonstrado que a incorporação de quintos entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 ao ato em apreço está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com base nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame, negar-lhe registro e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 030.959/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Susana Cruz Machado (CPF XXX.759.557-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data da ciência do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que informe o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004. 1.7.3. remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.